Tribunal: STF
Processo: ADI 1396
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-07
Data de publicação: 1996-02-07

Ementa:
LEGITIMAÇÃO  - AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE -
PARTIDOS   POLITICOS  -   AMPLITUDE.    Os  partidos   politicos  tem
legitimidade    para    o    ajuizamento    de    ação    direta   de
inconstitucionalidade, independentemente da matéria versada, na norma
atacada, não se aplicando, em consequencia, as restrições decorrentes
da    pertinencia    tematica.    Precedente:    ação    direta    de
inconstitucionalidade  n. 1.096/RS,  relatada pelo  Ministro Celso de
Mello,  e cujo acórdão foi publicado no Diario da Justiça da União de
22 setembro de 1995.
              AÇÃO  DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -
VENCIMENTOS  -  RESPEITO  AO   TETO  CONSTITUCIONAL  -  LIMITAÇÃO  DE
PAGAMENTO.  O  tema  esta,  de  inicio,  submetido  a  reserva legal,
descabendo  a   disciplina  mediante  decreto   do  Poder  Executivo.
Precedente:  ação direta de inconstitucionalidade n. 482/RJ, relatada
pelo  Ministro Néri da Silveira (Revista Trimestral de Jurisprudência
n. 150, a pagina 374).